Tribunal: TJSP
Processo: 1004642-44.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação julgada parcialmente procedente para declarar inexigível o contrato entre as partes e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação julgada parcialmente procedente para declarar inexigível o contrato entre as partes e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.
II. Questão em Discussão
(i) a condenação à repetição do indébito em dobro e (ii) o afastamento da indenização por danos morais devido a fraude em contratação de empréstimos consignados.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, devido à fraude em operações bancárias.
A devolução em dobro é justificada pela violação da boa-fé objetiva, não exigindo comprovação de má-fé. A ausência de prova de dano moral excepcional impede a indenização.
IV. Dispositivo: Recursos desprovidos.
Legislação Citada: CPC, art. 487, I; art. 86; art. 85, § 2o e § 11; art. 373, I. - CDC, art. 6o, VIII; art. 42, parágrafo único. - Lei n. 14.905/24. - Resolução CMN n. 5.171/2024.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 479. - TJ-SP, Apelação Cível: 10062610820238260438, Rel. Olavo Sá, j. 20/10/2025.